Tribunal: CARF
Processo: 13851.900225/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900225/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.401 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
TECNOMOTOR ELETRONICA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2002
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Assim, o crédito
comprovado deve ser reconhecido e a compensação homologada até o limite
do crédito disponível.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer em parte o direito creditório e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.396, de 16 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13851.900233/2006-39, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900225/2006-92
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900225/2006-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que não homologou compensações de débitos próprios com crédito de
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
O Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de que a recorrente não instruiu sua manifestação de
inconformidade com documentos contábeis e fiscais para provar o direito creditório vindicado.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário e aduz,
em síntese, preliminarmente, que as presunções são insuficientes para justificar a não
homologação da compensação realizada; cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, em
razão não intimação da recorrente para prestar esclarecimentos. No mérito, defende que cumpriu
os requisitos necessários para a compensação, apresenta demonstrativo do crédito pleiteado
lastreado e anexa como documentação comprobatória balancetes trimestrais, recibo da DIPJ,
Fichas 09 e 12 da DIPJ, entre outros. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para
homologar a compensação declarada.
No âmbito deste Carf, a Turma Ordinária, por meio de Resolução, converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a unidade de origem analisasse os
documentos/informações anexados ao recurso voluntario e opinasse sobre a existência de direito
creditório de IRPJ.
A autoridade fiscal realizou a diligência, lavrou relatório fiscal, deu ciência à
recorrente e devolveu os autos a este Carf.
É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900225/2006-92

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço. Passo à análise.
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código 3373 - PJ não obrigada ao lucro real - trimestral) referente ao período de
apuração 06/2000, data de arrecadação 31/08/2000, no valor original de R$6.038,64 (e-
fls. 3 e seg.).
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de
débitos do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que apresentou
DCTF retificadora.
A decisão recorrida pontuou que “a contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no
ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão, Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.”
Com efeito, ante a ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Preliminares
Aduz a recorrente, preliminarmente, que “São insuficientes para justificar a não
homologação da compensação realizada as presunções nas quais o ato do auditor fiscal
se fundamenta”, bem como que restou “configurado o abuso de poder pela falta de
convicção, presunções sobre apuração e recolhimentos dos tributos e atentado à
idoneidade moral e patrimonial da Recorrente, fato que poderá ser caracterizado como
crime de prevaricação previsto no Código Penal brasileiro”.
Alega cerceamento do direito de defesa e ao contraditório em razão não intimação da
recorrente para prestar esclarecimentos “antes da decisão pela não homologação
quando da emissão do Despacho Decisório, assim como na prolação da r. decisão
recorrida”.
Sem razão a recorrente.
O Despacho Decisório ao analisar o crédito pleiteado verificou que o Darf indicado
como crédito havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na Dcomp. Não se trata de presunção, mas de fato. Tanto é verdade que o contribuinte
alegou ter apresentado DCTF retificadora. Logo não há falar-se em presunção,
tampouco em abuso de poder.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900225/2006-92

Quanto ao cerceamento do direito de defesa e ao contraditório por ausência de
intimação, também não assiste razão à recorrente. Explico.
Na fase de auditoria a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca
das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade
de esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que
nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme
estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de
compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de
inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido
já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE
PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria
interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente
investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de
observância obrigatória na fase do devido processo legal administrativo fiscal,
que - no caso de declaração de compensação - tem início com a apresentação de
manifestação de inconformidade ao despacho decisório denegatório do direito
creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214, de 04/06/2019)
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos comprobatórios,
poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade.
Ante os fundamentos acima, afasto as preliminares arguidas.
Mérito
No mérito, a recorrente assenta que cumpriu os requisitos necessários para a
compensação, apresenta demonstrativo do crédito pleiteado lastreado nos seguintes
documentos probatórios: balancetes trimestrais, recibo da DIPJ, Fichas 09 e 12 da DIPJ,
Darf de recolhimento da 1a quota de IRPJ recolhido em 31/08/2000.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900225/2006-92

mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo
para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo,
tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus
probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra
geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar a higidez do
direito creditório vindicado à luz dos documentos anexados pela recorrente no recurso
voluntário.
A autoridade fiscal informa no relatório de diligência que “Os lançamentos contábeis
registrados no balancete analítico [...] são compatíveis com os valores informados na
ficha de Demonstração do Lucro Real da DIPJ, convalidando, portanto, o valor
calculado de IRPJ a pagar correspondente a R$ 794,64 [...]”. Aponta ainda que “Do
valor principal pleiteado [...] correspondente a R$6.038,64, R$264,88 devem
permanecer alocados ao respectivo débito, restando caracterizado o pagamento a
maior no valor de R$ 5.773,76”.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 146):
Por meio da análise dos documentos apresentados, em conjunto com as
informações constantes nas Declarações de Compensação, nas DCTF, no
sistema SIEF – Fiscalização Eletrônica, e nas DIPJ, verificou-se que:
a) Os lançamentos contábeis registrados no balancete analítico (fls. 78 a 83)
referentes a RECEITA, CUSTOS E DESPESAS, VALOR DA CSLL, e
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS são compatíveis com os valores informados
na ficha de Demonstração do Lucro Real da DIPJ, convalidando, portanto,
o valor calculado de IRPJ a pagar correspondente a R$ 794,64 (fls. 92 a 95)
b) Foram identificados e confirmados os seguintes pagamentos referentes as três
quotas do IRPJ (fls. 116 a 118):
[...]
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.401 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900225/2006-92

c) Do valor principal pleiteado pelo interessado através da DCOMP no
25701.81390.270803.1.3.04-3080, correspondente a R$ 6.038,64, R$ 264,88
devem permanecer alocados ao respectivo débito, restando caracterizado o
pagamento a maior no valor de R$ 5.773,76.
Proponho o encaminhamento dos autos para que o contribuinte seja intimado a se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior retorno deste processo à
Delegacia de Julgamento para prosseguimento. (Grifo nosso)
Como se vê, a documentação comprobatória anexada aos autos (balancete trimestral)
permitiu aferir que do valor pleiteado de R$ 6.038,64 o contribuinte faz jus à repetição
do indébito no montante de R$ 5.773,76.
Como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na
espécie a verdade material.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório no valor original de R$5.773,76 e homologar as compensações declaradas até
o limite de crédito disponível.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer em parte o direito creditório e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital